Tribunal: TJDFT
Processo: 0730650-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730650-76.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO PAN S.A Despacho 1. Apelação cível interposta por Elton Barbosa da Silva Júnior contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Banco Pan S/A, julgou o pedido inicial parcialmente procedente (ID no 39497893). 2. Diante da sucumbência recíproca e desproporcional, as partes foram condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o réu e 20% para o autor. 3. A exigibilidade da verba devida pelo autor foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e pede a manutenção do benefício. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Elton Barbosa da Silva Júnior, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO